Tribunal: TJMT
Processo: 1002056-39.2021.8.11.0044
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002056-39.2021.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ELISMAR FERREIRA ALVES - CPF: 019.812.981-50 (RECORRENTE), KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF - CPF: 051.025.591-41 (ADVOGADO), KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF - CPF: 051.027.371-80 (ADVOGADO), PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA. - CNPJ: 61.590.816/0001-07 (RECORRIDO), ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA - CPF: 947.056.154-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RELAÇÃO JURÍDICA. PLANO ODONTOLÓGICO NÃO UTILIZADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE. JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO. DOCUMENTOS PESSOAIS.

TELAS SISTÊMICAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Recurso Inominado. Sentença de improcedência. Escopo recursal é a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

2.

A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não exime a prova do direito que se funda a pretensão da parte autora, sob pena de subverter o instituto.

3.

Se não havia prestação do serviço adequada no município, cabia a recorrente juntar documentação comprobatória de negativa de tratamento, protocolos de reclamações que atestassem a falha na prestação de serviços. Ausência de verossimilhança das alegações do reclamante

4.

Sentença mantida.

5. Recurso
conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença improcedência
dos pedidos iniciais, sob o fundamento de que “não há comprovação de que a parte reclamante efetivamente tenha sofrido danos pelas alegadas falhas na prestação dos serviços.

A recorrente
sustenta que comprovou o adimplemento das mensalidades cobradas, contudo, a recorrida não demonstrou a assistência dos serviços pelo período integral das cobranças. Aduz que cabia a recorrida “
demonstrar a prestação adequada e integral (período de cobrança e quantidade) dos serviços, fato que não aconteceu no presente caso”
(sic – id. 120234962). Ao final, requer a reforma da sentença, a fim de que a recorrida seja condenada a restituir os valores indevidamente cobradas, bem como, ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, o recorrido aduz, preliminarmente, a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, bem como, aduz a inépcia da petição inicial e a prescrição trienal da pretensão de ressarcimento das parcelas. No mérito, requer a
manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022